Tribunal: TJDFT
Processo: 0004633-80.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004633-80.2017.8.07.0004 RECORRENTE: ELIZETE SANTOS DA SILVA GOMES RECORRIDOS: ARLINDO RIBEIRO GOMES, GERALDO FRANCISCO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CITRA PETITA E OMISSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. OBJETO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO NEGÓCIO. DESPROVIMENTO DO APELO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em sede de embargos de terceiros opostos por cônjuge, casada em comunhão parcial de bens com o executado, que julgou improcedente a pretensão da embargante em relação ao pedido de reconhecimento de nulidade do título executivo e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de proteção da meação, porquanto alcançada pela coisa julgada. 2. Incumbe ao juiz velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inútil ou com intenções meramente protelatórias. 3. Na espécie, a prova testemunhal pretendida é prescindível, pois o fato que se busca provar não é suficiente para demonstrar a alegada simulação. Desse modo, não se vislumbra incompatibilidade, no caso, entre o indeferimento probatório e a conclusão da sentença, que entendeu pela ausência de prova quanto a ocorrência do mencionado vício social, razão pela qual afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. 4. A ausência de alusão específica sobre eventual alegação não se confunde com omissão, pois no processo civil brasileiro vige o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual as provas podem ser livremente apreciadas pelo magistrado, por meio do cotejo entre as alegações da parte e o conjunto probatório dos autos e de acordo com seu prudente arbítrio, desde que a decisão seja racionalmente fundamentada. 5. Configura-se julgamento citra petita quando a apreciação é aquém dos pedidos, o que não se vislumbra no caso. 6. A simulação, como vício social do negócio jurídico, é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando a preclusão. 7. A simulação, por se tratar de um vício social a atentar contra a ordem pública, reclama prova robusta por quem alega, sobretudo porque, no caso, visa desconstituir título executivo extrajudicial, o qual goza da presunção relativa de veracidade. 8. A comercialização de botijões de gás por pessoas físicas, em eventual inobservância da regulamentação da ANP, reveste-se de mera irregularidade, passível de sanção na seara administrativa, mas não de nulidade, mantendo-se hígido o título executivo. 9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o do CPC, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova testemunhal oportunamente requerida; b) artigo 166, inciso II, do Código Civil, sustentando a nulidade no negócio jurídico, uma vez que o seu objeto é ilícito e viola as normas estabelecidas pela Portaria da ANP. Em sede de contrarrazões, o recorrido GERALDO FRANCISCO RODRIGUES pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o do CPC e 166, inciso II, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora conclui: “A despeito de postular o deferimento da produção de prova oral para demonstrar a simulação perpetrada no instrumento da confissão de dívida (ID 23602887 - Pág. 17), pretende a apelante, na realidade, comprovar que a Mercearia Santa Rita comercializava botijões de gás, fato prescindível para rechaçar que o negócio jurídico precedente à confissão de dívida foi realizado por pessoas físicas, logo, não se presta para demonstrar a simulação. E, mais: “Na espécie, a embargante, não se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista haver deixado de colacionar elementos suficientes para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito – simulação do negócio jurídico –, porquanto a única prova requerida pela parte (oral) tinha o condão de demonstrar fato irrelevante à configuração da simulação, motivo pelo qual tida por desnecessária. Vale frisar que, por se tratar de um vício social a atentar contra a ordem pública, a constatação de simulação reclama prova robusta. (...). Além disso, o título executivo extrajudicial goza da presunção relativa de veracidade, cabendo ao embargante fornecer provas hábeis a refutar a idoneidade do documento, o que, repita-se, não foi feito.” (ID 24488296 - Págs. 1, 8 e 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente o Instrumento Particular de Confissão de Dívidas, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030